Tribunal: TJPA
Processo: 0001703-04.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001703-04.2017.8.14.0034

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUES DA CONTA PIS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA EM FACE DO DEMONSTRADO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. MÉRITO RECURSAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO DESCONHECIDA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RÉU CONFIGURADA. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO POR INSUFICIÊNCIA NA SEGURANÇA DO SISTEMA QUE PERMITIU A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO NOS AUTOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA MORAIS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id.3456301):

“ISTO POSTO, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inaugural e, em consequência, condeno a requerida ao pagamento de R$548,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, em favor do requerente.

Por fim, condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.3456302). Argumenta, que há falta de interesse de agir do autor, pois o descumprimento do contrato teria partido do apelado.

No mérito, alega a inexistência do dever de indenizar, uma vez que os requisitos que fundamentam a responsabilidade civil não restaram demonstrados
in casu
. Pontua, que não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor, havendo impossibilidade de inversão do ônus da prova, posto que em tese não estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 6°, VIII, do CDC.

E, ao final, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgado improcedentes, ou subsidiariamente, que seja minorada a condenação por danos morais, vez que em tese estão em desacordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id.3456303), postulando pelo total improvimento recursal e manutenção
in totum
da sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 548,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

Pois bem.

O autor alega em apertada síntese da exordial, que compareceu a agência do Banco do Brasil com o fim de sacar seu PIS de n.º 10231146938, quando foi informado já tinham realizado o saque. O gerente do Banco teria orientado que o apelado registrasse o acontecido na delegacia, para que só assim tivesse acesso às gravações do banco, que em tese comprovariam que o consumidor já tinha feito o saque.

O requerente registrou o Boletim de Ocorrência de n.º 00189/2017.000169-8, e retornou ao banco, oportunidade em que o gerente teria informado que nesse dia não estava mais registrada a gravação.

Diante disso, o apelado ajuizou a ação pleiteando pelo ressarcimento do seu PIS, no valor de R$ 548,00 (quinhentos a quarenta e oito reais), uma vez que teria sido sacado com a assinatura falsificada do requerente. Ademais, postulou pela condenação por danos morais sofridos.

Após a devida instrução processual, o juízo
a quo
prolatou sentença de parcial procedência, entendendo que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, senão vejamos trecho (Id.3456301):

“Na audiência de instrução e julgamento (fl. 56) foi determinada a juntada, pela requerente, no prazo de 10 dias, da gravação audiovisual do dia do saque, bem como realização de perícia grafotécnica na assinatura do requerente, devendo, para tanto, a requerida juntar, no prazo de 10 dias, os comprovantes originais do suposto saque efetuado pelo requerente.

A requerida peticionou às fls. 61/62, informando que o banco não possui mais a imagem. À fl. 63 juntou cópia do comprovante de saque.”.

O recurso argumenta que teria havido equívoco no
decisum
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da parte apelada. Pontua
que haveria falta de interesse de agir; inexistência do dever de indenizar, já que os requisitos da responsabilidade civil não restaram demonstrados
in casu
; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, quanto a inversão do ônus da prova; e, ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos danos morais.

Entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que se refere a alegada ausência de interesse de agir, não merece guarida. Isso porque, o interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática.

Não se trata da análise a respeito do direito que o autor alega ter, tema pertinente ao mérito, devendo-se analisar em abstrato e hipoteticamente se autor, “
sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretender obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo
” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 74).

Sobre o tema, Liebman afirma que o interesse processual ou interesse de agir existe:

“Quando há para o autor utilidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como foi proposto para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra pessoa, ou que, pelo menos, está ameaçado de encontrar essa resistência.”
(LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 125).

Daniel Amorim Assumpção explica que haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário de maneira que, em regra, havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir. Por adequação, entende-se que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesse apresentado na petição inicial.

Para o doutrinador, o “interesse-adequação” encontra-se associado à ideia de utilidade na prestação jurisdicional, estando presente quando o pedido formulado tem aptidão concreta de melhorar a situação do autor (Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 75).

No caso vertente, a parte autora pleiteia a condenação do banco requerido à restituição dos valores desfalcados da conta PIS de sua titularidade, a título de danos materiais, e ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço decorrente da má gestão dos valores por débitos não autorizados.

Portanto, na procedência dos pedidos iniciais, o autor terá direito a receber os valores que reputa devidos a título de danos morais e de danos materiais. Logo, haja vista que o Banco do Brasil não reconhece o direito do autor, nota-se a necessidade do ajuizamento da presente demanda, ante a imprescindível atuação do Poder Judiciário a fim de possibilitar a obtenção do direito.

A sua adequação ocorre uma vez que a tutela requerida no caso se encontra apta a solucionar o conflito apresentado na inicial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional".
2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas.
(...) 4. O Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 5. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante. (...). (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS.
DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
(...)
6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor.
(...)” (Acórdão 1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

No que se refere ao mérito da demanda, igualmente entendo que não prosperam as alegações do recorrente.

Sabe-se que a Lei Complementar n.º 08, de 03 de dezembro de 1970, instituiu o Programa de Formação do Patrimonio do Servidor, cujo fundo será composto por contribuição da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil (art. 2º).

Posteriormente, foi criado pelo art. 239, § 3º, da Constituição Federal, um abono anual aos servidores cadastrados no PASEP e que recebam até dois salários-mínimos, assegurando-lhes um salário-mínimo anual.

A Lei nº 7.859/1989, em seu art. 1º, incisos I e II, regulamentou a concessão e o pagamento do abono previsto pelo art. 239, § 3º, da CR/88, determinando que
"o abono será pago pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal
", na forma estabelecida em seu art. 2º.

Nessa perspectiva legal, em tese, o Banco do Brasil figura como depositário dos valores recolhidos e como executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

No caso dos autos, a parte autora imputa ao banco réu a prática de conduta ilícita consistente em desfalque na conta PIS do saldo existente. Vale dizer, o apelado ressaltou que o objeto da ação é a suposta atuação ilícita e lesiva do Banco do Brasil enquanto gestor/mantenedor dos valores depositados em tal conta.

Assim, entendo que uma vez comprovada à existência dos valores à época, cabia sim ao apelante revelar o destino do saque, que uma vez não reconhecido pelo consumidor, resulta na obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

Vê-se
in casu,
que apesar da determinação judicial para juntada das microfilmagens na data do suposto saque da conta, ou ainda, realização de perícia na assinatura do recorrido no momento do saque (Id.3456295 – Pág.1), o banco alegou não existirem mais as filmagens e apenas juntou documento unilateral de recibo do saque (Id.3456296 – Pág.1).

Dessa forma, cabia ao banco réu comprovar que as operações contestadas estavam dentro do padrão regular, e, que foram efetivamente realizadas pela parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a conclusão de que, no caso, o banco réu deverá suportar os prejuízos causados à parte apelada, porquanto houve falha na prestação dos serviços de segurança que permitiu a realização de operação indevida, afastando-se, assim, eventual culpa do consumidor, portanto, não se aplicando ao caso, o disposto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. SAQUES COM CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO.
BANCO-RÉU NÃO COMPROVOU A LISURA DAS OPERAÇÕES OU QUE TENHA INTENTADO MEDIDAS PARA IMPEDIR AS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.199.782/PR E SÚMULA Nº 479, AMBOS DO E. STJ. ACERTADA A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA QUANTIA COBRADA NAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE. MONTANTE DA VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADO.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, Apel. nº 1006828-98.2019.8.26.0011, Rel. Des. Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO BANCO RÉU –
1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco. Realização de diversas operações financeiras por meio eletrônico (Pix e compras com cartão de crédito). Lançamentos de operações em conta corrente e na fatura do cartão que destoam do perfil de consumo da autora. Não caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Hipótese dos autos em que o banco réu reconheceu a fraude e cancelou os lançamentos da fatura da autora, porém, em seguida, decidiu recobrá-los, sem qualquer justificativa. Inexigibilidade dos débitos evidenciada
– 2. Dano material comprovado. Caso dos autos em que o fraudador realizou PIX no valor de R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta reais), para conta de titularidade de terceiros – 3. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada pelo MM. Juízo "a quo" no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10216994720218260405 SP 1021699-47.2021.8.26.0405, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 23/06/2022, 19ª Câmara de Direito Privado).

Diante dos fatos comprovados nos autos, constata-se que houve falha de segurança do banco, que não impediu a realização da transação contestada. Portanto, considerando que as instituições financeiras assumem a responsabilidade por eventual falha de segurança, forçoso admitir no caso que o banco apelante deve suportar os prejuízos sofridos pelo autor.

Diante desse contexto, esse quadro probatório faz incidir a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.''.

Sobre o tema, confirma-se precedentes em situações semelhantes de fraude:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. Celebração de mútuo e realização de transferências, saques e compras da conta do autor por terceiros em seu nome.
Defeito de segurança do serviço bancário. Art. 14 do CDC. Regularidade das operações ou culpa exclusiva do consumidor não provadas, ônus do réu (art. 14, § 3º, do CDC). Responsabilidade civil do banco réu caracterizada. Dever de restituição dos valores indevidamente debitados da conta do autor, permitida a compensação com eventual crédito do mútuo espúrio. Insurgência contra a repetição em dobro do indébito.
Falta de interesse recursal. Réu condenado à restituição dos valores indevidamente subtraídos do autor na forma simples. Recurso não conhecido nesse ponto. Danos morais in re ipsa. Dever de reparar. Valor da condenação fixado em R$ 7.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade civil contratual. Arts. 405 do Código Civil e 240 do NCPC. Sentença mantida. (Apelação Cível nº 1004584-83.2020.8.26.0005, Relator o Desembargador Tasso Duarte de Melo, julgado em 27/11/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO DE FORMA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU CONFIGURADA. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que os serviços prestados pela instituição financeira restaram defeituosos, havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiro falsário, que contratou serviços bancários em nome do autor. Assim, a declaração de inexistência do débito era mesmo medida que se impunha. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. No entanto, desse ônus não se desincumbiu. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não resta dúvida de que a falha de segurança no serviço fornecido pela instituição financeira causou dano moral ao autor.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$15.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático pedagógico da medida, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, em atenção às circunstâncias do caso concreto. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. A sucumbência é recíproca e equivalente, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de seus respectivos patronos, na forma arbitrada na r. sentença. Apelação do autor e do réu não providas. (Apelação Cível nº 1003109-84.2018.8.26.0483, Relatora a Desembargadora Sandra Galhardo Esteves, julgado em 28/01/2021)

Destarte, entendo escorreito o reconhecimento da responsabilidade do banco apelante pelo evento danoso, conforme reconhecido na sentença recorrida, não havendo razões para a reforma pleiteada.

Assim, mantenho a r. sentença na parte em que condenou o banco pelos danos materiais sofridos, bem como quanto a existência de danos morais passíveis de indenização.

O consumidor idoso experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Mesmo em Juízo, não houve atendimento à demanda do consumidor, insistindo-se numa versão (sem qualquer indício) de sua participação no evento danoso.

O valor fixado a título de indenização dos danos morais foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Não há excesso e razão para modificação, porque ajustado à situação verificada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida
in totum,
pelas razões expostas alhures.

Custas e honorários pela parte ré, estes ora majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024